Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701303-38.2020.8.07.0001 RECORRENTES: T E S E - TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME, ORLANDO LAMOUNIER PARAÍSO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAÍSO, MARCELO PARAÍSO CHAVES RECORRIDAS: ANALYSISBANK - ASSESSORIA DE NEGÓCIOS S/A., TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATANTE. DESTINATÁRIA FINAL E VULNERABILIDADE. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EMBARGOS. EXCESSO DE COBRANÇA. PERÍCIA CONTÁBIL INDEFERIDA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL APTA À PROPOSITURA DA AÇÃO. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO VERIFICADO. FIANÇA. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO. PRO RATA TEMPORE. EXONERAÇÃO PARCIAL DA REPONSABILIDADE DO FIADOR. CABIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A empresa que contrata fornecimento de cartões alimentação para seus funcionários não pode ser considerada destinatária final dos produtos e serviços e tampouco vulnerável, não sendo possível se aplicar à relação travada entre as partes o Código de Defesa do Consumidor. 2. Como regente da relação processual, ao juiz cabe determinar, de ofício ou a requerimento das partes, a produção das provas necessárias à formação do seu convencimento sobre os fatos jurídicos relevantes para o deslinde da causa ou indeferir justificadamente a realização das diligências requeridas quando satisfeito com o acervo probatório já acrescentado ao feito ou quando incapazes de alterar o resultado da lide. 2.1. Revela-se desnecessária a produção da prova pericial indicada pelos réus na medida em que foram anexados documentos aptos a atestar o alcance da pretensão injuntiva, sem olvidar que eles deixaram de apontar o valor que entenderiam correto tampouco efetuaram impugnação analítica quanto ao resumo das faturas apresentadas pelo autor. 2.2. Havendo nos autos elementos suficientes para a formação do seu convencimento, estando convencido a respeito da questão em litígio, impõe-se ao magistrado o dever de julgar a lide, sem que isso implique em cerceamento de defesa, mormente, quando o julgador aponta suficientemente os motivos que levaram à rejeição dos embargos à monitória e, com isso, à procedência da pretensão autoral, restando pois claramente indicadas as razões de seu convencimento na sentença. 3. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória é procedimento especial ajuizável por quem detenha prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo, ainda que produzida de forma unilateral. 3.1. Estando presente prova documental hábil ao desiderato da ação monitória, e não restando demonstrada a ocorrência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito vindicado, bem assim não comprovado eventual defeito na prestação do serviço, não há razão para não emprestar força executória aos documentos apresentados na peça de ingresso. 4. Tendo as partes ajustado carta de fiança, na qual fizeram constar expressamente que deveriam notificar o fiador no prazo máximo de 30 (trinta) dias, e dentro do prazo de validade da garantia, acerca de eventual inadimplemento da obrigação principal pelo afiançado, a fim de que o garante assumisse o que lhe cabe por efeito da fiança, ficando dela desobrigado se assim não ocorrer, o descumprimento da correspondente cláusula contratual importa em exoneração da fiança prestada, na espécie, apenas sobre os débitos que restaram extemporaneamente informados. 4.1. Considerando que a fiança foi concedida pro-rata tempore, de forma proporcional ao seu tempo de duração, o alcance da responsabilidade assumida pelo garante está limitada proporcionalmente ao decurso do prazo de vigência estipulado. 5. Nos termos do artigo 828 do Código Civil (CC), somente não aproveitará o benefício de ordem o fiador que o renunciou expressamente, que se obrigou como principal pagador ou devedor solidário ou quando se tratar de devedor insolvente ou falido, hipóteses não verificadas no caso. 5.1. Além de invocar o benefício de ordem até a contestação do processo, o fiador deve, no mesmo momento, indicar bens do devedor, livres e desembaraçados, quantos bastem para solver o débito, nos termos do parágrafo único do artigo 827 do Código Civil. 5.2. O fiador não se desincumbiu do referido ônus, razão pela qual não poderá se valer do benefício de ordem. Consequentemente, deverá responder em solidariedade com os demais devedores, nos limites da fiança prestada. 6. Apelação do 1o, 2o, 3o e 4o requeridos conhecida, rejeitadas as preliminares suscitadas e, no mérito, negado provimento ao recurso. Apelação do 5o requerido conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que o indeferimento do pedido de produção de prova pericial contábil, no caso dos autos, implicou cerceamento de defesa. Colacionam ementa de julgado do TJPR com a qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cristiano Teles Farina, OAB/DF 53.506, e da advogada Luana Lima Freitas, OAB/DF 28.708 (id 27548227, pág. 25). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Conforme orientação jurisprudencial da Corte Superior, “A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a ausência de cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de produção de prova oral e pericial esbarra no óbice da Súmula 7 deste Tribunal, porquanto demandaria o reexame do acervo fático probatório. (AgInt no REsp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). De mesmo teor, confira-se o AgInt no AREsp 1706023/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cristiano Teles Farina, OAB/DF 53.506, e da advogada Luana Lima Freitas, OAB/DF 28.708. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012